Tribunal: STF
Processo: HC 88164
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ILIQUIDEZ DOS FATOS - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - CRIME DE DESACATO - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 1.127/DF) DA EXPRESSÃO “OU DESACATO” CONTIDA NO § 2º DO ART. 7º DA LEI 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA) - PRETENDIDA IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO QUANTO A ESSE DELITO - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.